Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700894-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA LUCIANI DA SILVA BIMBATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA LUCIANE DA SILVA BIMBATO em face de decisão proferida nos autos do processo 0721011-29.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a anulação de ato administrativo. A parte agravante narra que foi aprovada no exame para o emprego de professor temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal e que, ao se submeter à perícia médica, comprovou que possui leve lesão nas cordas vocais. Alega que esta lesão não a torna incapaz para exercer seu trabalho, como concluiu a junta médica. Afirma que sua fonoaudióloga e seu otorrinolaringologista atestam sua capacidade para laborar no emprego em que foi aprovada e que atua como professora desde 2015. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o ato administrativo e que o processo prossiga sem nenhum prejuízo processual a sua pessoa. No mérito, intimada para retificar seu pedido, informou que requer a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o ato administrativo que declarou sua inaptidão seja anulado, de forma que seja declarada apta a tomar posse no cargo em que foi aprovada É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em nome da teoria dos freios e contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. Sabe-se que os atos da administração pública gozam de presunção de legitimidade e, nos autos originários, consta o comunicado do resultado de exame admissional como inapta, cujos efeitos devem permanecer neste momento em razão da necessidade de dilação probatória. O campo observações encontra-se vazio, isto é, o ato administrativo carece de motivação. Assim, não dá para saber que a causa da inaptidão foi problema nas cordas vocais como a autora alega nas razões recursais. Desta forma, os relatórios médicos que a agravante colaciona não são suficientes para contradizer o comunicado do resultado de exame admissional, já que este não possui justificativa. Desta forma, não havendo como ter a certeza da aptidão da agravante, é de se aguardar o desenvolvimento do contraditório para que o mérito seja decidido, Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e apresentar a MOTIVAÇÃO para a inaptidão da servidora agravante. Brasília/DF, 7 de julho de 2020 17:27:23. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator